Tribunal: TJDFT
Processo: 0743760-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, INCISOS V E VII. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA OFENSA À NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ERRO DE FATO. NÃO VERIFICADO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEDUZIDA EM CONTESTAÇÃO. REJEITADA. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, visando desconstituir sentença que julgou improcedentes os pedidos indenização por danos materiais e morais deduzidos pelo autor por suposta falha na prestação de serviço (reparo de automóvel) pelo requerido.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença rescindenda incorreu em violação manifesta de norma jurídica por afronta ao dever de fundamentação, desconsideração de testemunhas arroladas pela parte, aplicação equivocada do CDC, CC e CPC quanto à responsabilidade civil do prestador de serviço, e julgamento pelo juiz substituto; e (ii) examinar se houve erro de fato consistente no reconhecimento equivocado ou ausência de apreciação de elementos essenciais constantes do processo originário.
IV. Razões de decidir
3. Para caracterizar a violação prevista no art. 966, V, do CPC é necessária afronta direta, explícita e inequívoca de norma jurídica, de forma que é imprescindível que a decisão rescindenda tenha atribuído sentido excepcional à norma jurídica, ofendendo-a de forma manifesta, absurda ou teratológica.
4. Não se observa violação à norma jurídica por descumprimento do dever de fundamentação, porque o magistrado declinou de forma clara, expressa e fundamentada as razões pelas quais o pedido inicial deveria ser desprovido, considerando as provas – e a ausência delas – acostadas ao processo.
5. Embora testemunhas tenham sido mencionadas pela parte autora na origem, as partes foram intimadas pelo juízo, no momento oportuno para tanto, a declinarem as provas que pretendiam produzir, com as respectivas justificativas em caso de prova testemunhal, mas o autor manteve-se inerte e não cumpriu o comando, inexistindo violação à norma jurídica ou teratologia sob tal fundamento.
6. Não se observa violação às normas e princípios processuais pelo julgamento da demanda por magistrado substituto, pois os autos foram a ele submetidos para exame, com todas as provas e petições acostadas pelas partes, mostrando-se improcedente a tese de que não houve participação do sentenciante nas demais fases do processo, inclusive porque a audiência, de natureza conciliatória, não foi conduzida pelos magistrados, mas pelos conciliadores do CEJUSC, o que também demonstra ausência de prejuízo ou violação a normas e princípios do processo a justificar a procedência da ação rescisória sob tal fundamento.
7. O autor não demonstrou violação ou indevida aplicação do art. 14, §4o, do CDC, tampouco com relação à distribuição do ônus probatório e aos princípios que norteiam a responsabilidade civil.
8. O julgador reconheceu a existência de relação de consumo, aplicou o art. 14, §4o, CDC, com fundamentação expressa, declinou a razão pela qual incide ao caso a responsabilidade subjetiva do prestador do serviço, analisou os documentos apresentados, afirmando serem insuficientes para demonstrar falha na prestação do serviço, e registrou a ausência de requerimento de outras provas pelas partes.
9. A parte inova em sua fundamentação, tecendo argumentos que não foram submetidos ao juízo de origem, pois o autor não recorreu da sentença rescindenda, o que, igualmente, afasta a alegação de teratologia na decisão, depreendendo-se que a parte pretende utilizar esta excepcional via da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não se admite.
10. O suposto erro de fato suscitado pelo autor trata-se da matéria controvertida dos autos – falha na prestação do serviço pelo requerido -, a qual fora objeto de pronunciamento no julgado, não sendo a rescisória o remédio viável para reanálise dos fatos.
11. Verificada a ausência de manifesta violação à norma jurídica e a evidente pretensão de modificação de interpretação sobre matéria controvertida, a qual a parte autora sequer tentou impugnar nas vias recursais adequadas, conclui-se que o autor está utilizando a presente ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é inadmissível.
12. Os documentos acostados pelo autor indicam a hipossuficiência da parte, o que, somada à ausência de comprovação das alegações do requerido, autorizam a concessão do benefício ao autor. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça.
V. Dispositivo
13. Ação rescisória julgada improcedente. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
________

Dispositivos relevante citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV e LXXVIII; CPC, arts. 6o, 85, §2o, 99, §4o, 246, 354, 355, 370, 371, 487, I, 966, incs. V e VI, 1.014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.06.2021, DJe 15.06.2021; TJDFT, Acórdão 1967515, 0738760-73.2021.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 10.02.2025; TJDFT, Acórdão 1967578, 0733263-10.2023.8.07.0000, Rel. Maurício Silva Miranda, j. 10.02.2025; TJDFT, Acórdão 1943319, 0724480-34.2020.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, j. 11.11.2024.